Tribunal: TJMT
Processo: 1006163-04.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006163-04.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Perda da Propriedade, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 816.784.952-04 (EMBARGADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIR DA SILVA (EMBARGADO), ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 816.784.952-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALDIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE
- AUSÊNCIA VÍCIOS – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por
Alcilene Nunes do Nascimento,
julgando-se improcedente a ação de reintegração de posse, ante o reconhecimento da irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade; em consequência, decreto a nulidade do procedimento, devendo ser oportunizada a purgação da mora pelo espólio.

O Embargante defende obscuridade e contradição; que houve duas tentativas de intimação, sendo uma no endereço da inventariante no Parque Mariana e, posteriormente ao Jardim Mariana.

Defende a inexistência de qualquer irregularidade no procedimento.

Requer sejam sanados os vícios apontados; alternativamente, prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, a Embargada alega que os endereços mencionados são inválidos, posto que o Bairro é Osmar Cabral. Que o endereço correto da inventariante é

Rua Poconé, nº 18, Qd, b, Bairro: Parque Mariana, em Cuiabá-MT e não Rua Livramento, quadra b, nº 25, bairro, parque Mariana.

A Embargante pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por
Alcilene Nunes do Nascimento,
julgando-se improcedente a ação de reintegração de posse, ante o reconhecimento da irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade; em consequência, decreto a nulidade do procedimento, devendo ser oportunizada a purgação da mora pelo espólio.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IRREGULAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO – ATO EQUIVOCADO REALIZADO PELO CARTÓRIO – CONTAMINAÇÃO DE TODO PROCEDIMENTO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO ESPÓLIO DE PURGAR A MORA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a irregularidade no Procedimento Extrajudicial de Consolidação de Propriedade, não há falar em reintegração de posse a que alude o artigo 30 da Lei 9.514/97.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pois bem.

Os endereços indicados pela Embargante no procedimento extrajudicial, são os seguintes:

- Rua Livramento, quadra B, n. 25 Parque Mariana.

- Rua 02, quadra 03, casa 96, Osmar Cabral.

Ocorre que, quanto ao primeiro o Oficial certificou que não foi localizado o Bairro Parque Mariana e a Rua Livramento não foi localizada no bairro Jardim Mariana.

Ocorre que o endereço indicado pela Embargada nos autos do termo de inventariante e inventário, que foram anexados pela Embargante no procedimento extrajudicial é Rua Poconé, n. 18, quadra b, Bairro Parque Mariana. Portanto, tanto o bairro quanto a rua, estão incorretos.

Não se trata de local ignorado, incerto ou acessível, bastando uma consulta na internet para se verificar a existência, também pelo Google Earth bem como residências para vendas no bairro (cito:
https://www.marquesmtimobiliaria.com.br/imovel/1997329/casa-venda-cuiaba-mt-parque-mariana?amp=1
).

Quanto ao endereço do Osmar Cabral também se encontra equivocado para fins de intimação da inventariante-Embargada já que o endereço correto era Rua 7, quadra 03, lote 25, Osmar Cabral (id. 205733738).

Desta feita, na hipótese dos autos, não foram preenchidos os requisitos legais para a notificação da apelante por meio de edital, posto que não encontrava em local ignorado, incerto ou acessível.

Calha registrar que não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embargada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024